Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Relação jurídica que se subordina às regras consumeristas em razão do enquadramento dos contratantes aos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual deve ser examinado sob a ótica do atendimento das necessidades e da proteção dos interesses do consumidor e sua legítima expectativa em decorrência do reconhecimento de sua vulnerabilidade, tendo como finalidade o alcance do equilíbrio contratual.
2. Satisfeitos os requisitos do art. 6o, VIII, CDC, deferida na origem a inversão do ônus da prova em favor do autor. 2.1. O Banco réu não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor como determina o art. 373, II do CPC. Não comprovado tenha o consumidor contratado ou autorizado a contratação dos quinze empréstimos bancários vinculados a sua conta-corrente, deve-se reconhecer não haver débito a ser cobrado; e se assim é, indevida qualquer cobrança que venha a ser efetuada na conta-corrente do autor, assim como a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes com fundamento nos contratos impugnados na inicial.
3. A jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 14 do CDC, é firme no sentido de que “A indevida inclusão do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito, por si só, gera consequências negativas a ele, porquanto limita sobremaneira seu crédito na praça, ocasionando-lhe danos morais que se operam in re ipsa, prescindindo de comprovação em Juízo” (Acórdão 1333130, 07152679220208070003, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no PJe: 24/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Provido o recurso do autor, deve ser afastada sua condenação por litigância de má-fé imposta em sentença
5. Recurso conhecido e provido.